Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745600-60.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JONNATHAN NERI MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no mandado de segurança no 0712328-21.2025.8.07.0018, impetrado por JONNATHAN NERI MARTINS contra ato coator imputado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Vendas de Imóveis da TERRACAP, que indeferiu seu recurso administrativo, mantendo o reconhecimento do direito de preferência de CRUZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA na arrematação do item 76 do Edital de Licitação de Imóveis no 06/2025 da TERRACAP (QOF QN 07 CJ 04 Riacho Fundo-DF). Na decisão agravada (ID 251549740), o magistrado de primeiro grau, em cognição sumária, reconheceu a relevância dos argumentos, ao considerar indevido o direito de preferência reconhecido em favor da CRUZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. Ressaltou que essa sociedade empresária foi constituída em 06/01/2022, depois que lhe foi cedido, em 09/03/2020, sem anuência da TERRACAP e contrariamente ao artigo 5o da Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da TERRACAP, o direito real de uso do imóvel com opção de compra pela MERCADO GUAMAR LTDA – EPP, o qual lhe foi concedido pela TERRACAP em 29/09/2010. Destacou que o imóvel está ocupado por terceiro, DEPÓSITO WM FERRAZ. Salientou que o exercício dos direitos possessórios pela arrematante evidencia também o perigo na demora. Determinou a suspensão do ato de homologação e convocação complementar de licitação referente ao item 76 do Edital no 06/2025 – Imóveis. Nas razões do recurso (ID 77445437), a agravante sustenta que a proposta do impetrante foi validada, e que CRUZ PARTICIPAÇÕES apresentou pedido de preferência na compra do imóvel. Argumenta, com base na Resolução CONAD no 231 (artigos 2o, 4o e 5o), na Lei Distrital no 6.468/2019 (artigos 5o, 27, incisos I e II e 35, incisos I e II) e no Decreto Distrital no 41.015/2019, alterado pelo Decreto no 41.949/2012 (artigos 32, inciso I, alíneas “a” e “b”, 71 e 93, incisos I e II) que os pedidos de preferência devem cumprir, simultaneamente, os critérios de (i) participação no certame licitatório em que o imóvel estiver incluso; (ii) solicitação do direito de preferência no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da abertura das propostas, sob pena de perda do direito de preferência; (iii) ser ocupante no sentido de ter poder de fato sobre o imóvel e (iv) portar instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela TERRACAP, por ela expedido ou emitido por agente público competente para o ato, ainda que vencido, em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. Afirma que a legislação admite o reconhecimento do direito de preferência, para imóveis localizados em área de desenvolvimento e que foram objeto de incentivo econômico anterior, ainda que em nome de terceiros, cujos negócios foram firmados por instrumentos particulares. Alega que o imóvel licitado teve ocupação originalmente concedida a Mercado Guamar LTDA por contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra no âmbito do Pró-DF e que essa cessionária celebrou com CRUZ PARTICIPAÇÕES instrumento particular de compra e venda. Menciona que a ocupação exercida por essa pessoa jurídica foi identificada em vistoria realizada em 30/05/2025. Diz que, diante da verificação dessa situação, foi reconhecido o direito de preferência nos termos da Decisão DIRET no 260/2025 e que o recurso administrativo interposto pelo impetrante foi indeferido. Argumenta que o mandado de segurança não é adequado para arguição da nulidade do edital, que a autoridade impetrada não praticou ato ilegal ou abusivo e que o impetrante não tem direito líquido e certo, o que evidencia que a decisão agravada deve ser reformada. Defende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão agravada impacta diretamente no planejamento estratégico de promover a venda de seus imóveis e causa prejuízo ao patrimônio público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a liminar concedida no mandado de segurança seja revogada. Recolhimento do preparo comprovado nos IDs 77447791, 77448271 e 77448272. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ressalto que o pedido da agravante consiste efetivamente na antecipação da tutela recursal e não propriamente na concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que pleiteia, desde logo, a revogação da decisão agravada, que deferiu a liminar no mandado de segurança. O pedido principal, embora omisso, é compreendido no próprio recurso, pois confunde-se com o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. A controvérsia recursal restringe-se à análise da relevância dos fundamentos do mandado de segurança, para a concessão da liminar para suspender o ato administrativo que deferiu o pedido de preferência em prejuízo do impetrante. O direito de preferência na aquisição de imóvel objeto de licitação realizada pela TERRACAP no Edital no 06/2025 é tratado, regulado e disciplinado nos itens 11 e 12, estando disposto, no item 11, que devem ser observadas as Resoluções no 231/2012 e 263/2019 do Conselho de Administração – CONAD. O artigo 5o da Resolução no 231/2012 CONAD dispõe que o deferimento de requerimento de direito de preferência está condicionado à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela TERRACAP, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. O artigo 3o, inciso V, da Resolução no 263/2019 CONAD estabelece que a transferência da condição de concessionária ou a alteração do uso do imóvel concedido, fica condicionada à prévia anuência da TERRACAP. O imóvel referido no item 76 do Edital consta como ocupado (ID 249139039, Pág. 13 dos autos de origem). A TERRACAP firmou contrato de concessão de direito real de uso firmado pela TERRACAP com Mercado Guamar LTDA – EPP em 29/09/2010 pelo prazo de sessenta meses, contados da assinatura. O Mercado Guamar LTDA cedeu o imóvel para CRUZ PARTICPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA por meio de instrumento particular de compra e venda em 09/03/2020, quando já vencida a cessão de direito real de uso obtida da TERRACAP, não houve anuência da cedente e existia vedação expressa à cessão na cláusula décima primeira do contrato firmado com a TERRACAP. A cessão do contrato de direito real de uso vencido para CRUZ PARTICIPAÇÕES não foi autorizada pela TERRACAP. O documento firmado por instrumento particular não tem firma reconhecida dos signatários, muito menos foi registrado em cartório de títulos e documentos. O contrato social da CRUZ PARTICIPAÇÕES foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 14/01/2022, data em que também obteve inscrição no CNPJ, tratando-se de holding de instituições não financeiras que tem como atividade econômica a compra e venda de imóveis próprios. O endereço empresarial é diverso daquele em que está situado o imóvel objeto do item 76 do Edital. O início das atividades, como contribuinte do ISS somente ocorreu em 04/10/2023. Todos os atos públicos de constituição da pessoa jurídica e de seu funcionamento são muito posteriores à celebração do contrato por instrumento particular com o Mercado Guamar LTDA, o que evidencia que a CRUZ PARTICIPAÇÕES não existia juridicamente como sociedade empresária na data da assinatura do contrato com o Mercado Guamar. A vistoria da ocupação do imóvel licitado no item 76 pela TERRACAP foi realizada por agentes da TERRACAP, mas por meio de contato telefônico, nos termos do Relatório no 116/2025-TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI (ID. 253025397, origem, pág. 41/68), o que fragiliza a veracidade das informações sobre a CRUZ PARTICPAÇÕES estar efetivamente ocupando o imóvel. Relevante o elemento de informação colacionado na exordial, em que consta a fotografia da fachada do prédio existente no terreno, com a identificação de DEPÓSITO WM FERRAZ, terceiro igualmente sem a autorização da TERRACAP que efetivamente ocupa o imóvel. Nenhuma identificação há da CRUZ PARTICIPAÇÕES no local. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, não reconheceu o direito de preferência pelo não atendimento ao artigo 5o da Resolução CONAD no 231/2012, o que segue transcrito por sua ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. LICITAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. IMPETRANTE QUE SAGROU-SE VENCEDORA DO CERTAME. DIREITO DE PREFERÊNCIA SUSCITADO POR TERCEIRO LICITANTE. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA OU ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. RESOLUÇÃO No 231/2012 DO CONAD. SEGURANÇA CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 1. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista tratar-se mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Diretoria da TERRACAP, consistente no reconhecimento do direito de preferência exercido pelo apelante em processo licitatório, uma vez verificada a prova pré-constituída juntada pela impetrante, mostrando-se adequada e suficiente, nos termos exigidos pela lei, para a apreciação do pedido de liminar, concedida pelo Juízo de origem. 2. Rejeita-se preliminar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez verificado que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional. 3. A concessão do direito de preferência, pela Administração, ao ocupante de imóvel público submetido à licitação, exige a comprovação de prévia autorização da ocupação, na forma da Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 231/2012. 4. O art. 5o da Resolução 231/2012, da CONAD, dispõe que o reconhecimento ao direito de preferência está condicionado unicamente “à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória”. 5. Na hipótese dos autos, não demonstrada a cadeia sucessória, Correta a sentença concessiva da segurança que indeferiu o direito de preferência exercido por terceiro sem a devida comprovação dos requisitos legais. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos voluntários e remessa oficial desprovidos. (Acórdão 1343920, 0712041-68.2019.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 09/06/2021.) O impetrante não impugna o edital, mas o ato administrativo que deferiu o direito de preferência a CRUZ PARTICIPAÇÕES contrariamente ao artigo 5o da Resolução no 231/2012 e ao artigo 3o, inciso V, da Resolução no 263/2019, ambas do CONAD/TERRACAP, o que evidencia a adequação do mandado de segurança, e a relevância dos argumentos a respeito da ilegalidade do ato coator e do direito líquido e certo à aquisição do imóvel a que se refere o item 76 do Edital n.o 06/2025 – TERRACAP. Desfeita a presunção de veracidade da ocupação do imóvel por essa sociedade empresária, demonstrada a inexistência regular da CRUZ PARTICIPAÇÕES na data da celebração do contrato com Mercado Guamar LTDA e verificado que a TERRACAP não anuiu à cessão, não há motivo plausível para se reconhecer, em seu favor, o direito de preferência para a aquisição do imóvel a que se refere o item 76 do Edital. Em relação ao perigo na demora, não o reconheço na alegação da TERRACAP, uma vez que não há óbice na venda do imóvel disputado, senão disputa entre o impetrante e CRUZ PARTICIPAÇÕES sobre o direito de aquisição. Diversamente, verifico o perigo de mora na possiblidade de exercício de atos possessórios pela CRUZ PARTICIPAÇÕES sobre o imóvel litigioso em prejuízo do impetrante. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para dar-lhe ciência desta decisão. Intime-se o impetrante/agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se também a terceira CRUZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA para ciência e manifestação. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 18:38:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora